Tribunal: TJDFT
Processo: 0731832-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731832-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CECILIA MARTINS LINS DOS SANTOS RECORRIDO: HENRIQUETA LINS DOS SANTOS, SOPHIA LINS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR. CÓDIGO CIVIL DE 1916. NUBENTE MAIOR DE SESSENTA ANOS DE IDADE. PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CONCORRÊNCIA COM DESCENDENTES. DIREITO À MEAÇÃO. PROVENTOS DE TRABALHO PESSOAL. BEM PARTICULAR. INCOMUNICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser adotado o regime de separação obrigatória de bens na situação em que o nubente contava com idade superior a 60 anos ao tempo do início da união estável, iniciada no ano de 1996, sob a vigência do Código Civil de 1916, em vista do Princípio Tempus Regit Actum. 1.1. Conquanto a redação dada pela Lei n. 12.344/2010 tenha passado a dispor o regime obrigatório de separação de bens à pessoa maior de 70 (setenta) anos, esta não possui o poder de retroagir no tempo de forma a abarcar o regime de separação obrigatória de bens iniciado em 1996. 2. No regime de separação legal de bens, não há comunicação patrimonial entre os cônjuges, exceto aqueles adquiridos na constância do casamento pelo esforço comum de ambos os cônjuges para a sua aquisição. 2.1. O cônjuge sobrevivente possui direito à meação dos bens constituídos na constância do casamento e se caracterizam como comuns ao casal, mas não terá direito à herança, pois não figura como herdeiro legítimo, nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil, quanto aos bens particulares do de cujus. 3. A quantia depositada em conta judicial do de cujus proveniente de reajuste de remuneração como servidor público se trata de proventos do trabalho pessoal do inventariado e, assim, deve ser tido como bem particular, nos termos do art. 1.659, VI, do Código Civil, impassível de meação com a viúva, ora agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação as seguintes violações: a) artigos 1.641, 1.787, 1.845, 1846, todos do Código Civil/2002, 258, parágrafo único, inciso II, do CC/1916 e 926 do Código de Processo Civil, e enunciado 261, da III Jornada de Direito Civil, porquanto desconsiderou que a obrigatoriedade do regime de separação de bens não se aplica quando o casamento é precedido de união estável iniciada antes de 70 (setenta) anos. Defende a inaplicabilidade do Código Civil de 1916, idade de 60 (sessenta anos) para a separação obrigatória de bens, porquanto diante da evolução jurisprudencial e normativa, que confere prevalência à realidade fática da convivência duradoura e à função protetiva do Direito de Família, representaria um retrocesso jurídico. Afirma ser injusta afastar a esposa da herança após 22 (vinte e dois) anos de convivência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ b) artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, suscitando a ocorrência de supressão de instância, e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, porquanto não discorreu sobre a aplicação ou não do artigo 612 do CPC, resolvendo, apenas, adentrar ao mérito da matéria posta na origem, discorrendo que a recorrente não teria direito de concorrer com os descendentes na herança. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.641, 1.787, 1.845, 1846, todos do Código Civil/2002, 258, parágrafo único, inciso II, do CC/1916 e 926 do Código de Processo Civil . Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023